Tribunal: TJMT
Processo: 1027280-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027280-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), GEORGINA FERNANDES BUENO - CPF: 346.577.461-20 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES FERREIRA registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES FERREIRA - CPF: 638.699.008-06 (AGRAVADO), HERIBERTO JENIVALDO LIBERATTI - CPF: 293.967.519-87 (AGRAVADO), JOSE CARLOS MARQUES - CPF: 366.363.639-91 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS RICHTER FERNANDES - CPF: 253.483.459-20 (AGRAVADO), LUIZ DA SILVA - CPF: 503.298.201-68 (AGRAVADO), MARIA AUXILIADORA DE SOUSA - CPF: 321.069.041-34 (AGRAVADO), MARIANA BOTELHO DE CAMPOS - CPF: 146.413.721-87 (AGRAVADO), REYDNER JOAO GOULART - CPF: 044.429.778-28 (AGRAVADO), SEBASTIAO JOSE MARQUES - CPF: 329.420.951-72 (AGRAVADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO IMPLEMENTADA – LEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO ASSOCIADO – ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PREVIA – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA – INCLUSÃO DOS ÍNDICES DOS PLANOS COLLOR I E II – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

“Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente” (REsp 1.362.022/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/4/2021, DJe de 24/5/2021)

“No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública” (REsp 1.273.643/PR, Relator Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 04/04/2013).

“Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior” (REsp 1.361.800/SP, Relator para acórdão Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/5/2014, DJe de 14/10/2014).

“Em conformidade com o entendimento do STJ, a questão alegada apenas nas razões da apelação configura inovação recursal, não merecendo conhecimento.”(STJ - AgInt no AREsp: 1784902 DF 2020/0289611-7, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2021).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S. A., em face da decisão proferida pelo Juízo da 8a VARA CÍVEL DE CUIABÁ (Ação Civil Pública n.o 1998.01.016798-9, 12a Vara Cível do Distrito Federal) que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0048912-34.2014.8.11.0041, Código 929346, manejado por SEBASTIÃO JOSÉ MARQUES e outros, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a realização dos cálculos pela Contadoria Judicial
“para apuração do débito, devendo o Sr. Contador proceder a atualização da dívida até a data do depósito realizado pelo banco executado, observando-se ainda que os juros de mora deverão incidir a partir da citação (15/06/1993) na ação civil pública correlata, nos termos deste decisum.”

Em breve síntese, a parte agravante defende a necessidade de aplicação do
pacta sunt servanda,
aduzindo que a remuneração das cadernetas de poupança devem seguir os índices oficiais da época.

Consigna acerca do termo de incidência dos juros de mora desde a habilitação, porque somente a partir deste momento a sentença proferida na ação civil pública foi individualizada, permitindo ao Banco conhecer o seu credor.

Em seguida, refere que o exequente não comprovou sua condição de associado ao IDEC, não tendo, portanto, demonstrado sua legitimidade ativa para a presente demanda. Alude acerca da recente decisão proferida pelo STF no Recurso Extraordinário 885658/SP em que entendido que a execução de título judicial apenas pode ser proposta pelos associados que de fato outorgaram autorização expressa às Associações para a defesa de seu interesse de ação individual, em sede de Ação Civil Pública.

Pontua sobre a implementação da prescrição vintenária no caso dos autos, pois transcorreu mais de 20 anos entre o fato gerador e a habilitação proposta.

Discorre acerca da competência territorial e pugna pela decretação de nulidade da decisão agravada, tendo em vista a incompetência do Juízo
a quo
.

Segue sustentando a necessidade de liquidação da sentença pelo procedimento comum, aplicando-se, por analogia, o disposto no artigo 515, §1°, do Código de Processo Civil, de modo que se torna necessária a citação do réu para essa nova relação processual.

Com relação à inclusão dos planos econômicos na atualização dos débitos, destaca a ausência de pedido expresso nesse sentido por parte do IDEC, e da falta de contraditório sobre a exigibilidade desses outros planos econômicos na fase de conhecimento, sendo que a inclusão dos índices dos Planos Collor I e Collor II no montante exequendo, ofende a coisa julgada (art. 503 do CPC) e configura indevida modificação da sentença na fase de liquidação (art. 509, §4°, do CPC).

Em caráter sucessivo, pugna para que seja adotado o índice de 10,14%, para o mês de fevereiro de 1989 (crédito em março de 1989), haja vista que foi reconhecido pela jurisprudência do STJ como índice que reflete a inflação daquele mês, motivo pelo qual também deverá ser adotado na correção monetária, sob pena de recebimento de quantia que supera a real recomposição de moeda, em flagrante enriquecimento sem causa do poupador, vedado pelo artigo 884, do Código Civil.

Verbera que os cálculos do exequente devem ser rejeitados de plano, pois elaborados com base nos índices do Tribunal de Justiça, que, no caso em tela, só poderão ser utilizados após o ajuizamento da ação.

Alega ser indevida a inclusão dos juros remuneratórios nos cálculos, diante do trânsito em julgado da condenação ao pagamento de juros remuneratórios de 0,5% apenas no mês em que foi expurgada a correção monetária.

Refere que a forma de fixação de honorários advocatícios deverá ser por apreciação equitativa.

Defende a impossibilidade de aplicação dos honorários e multa insculpida no artigo 475-J do CPC (artigo 523, §1o do Novo CPC.)

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento final do presente recurso.

No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada para: (i)
“determinar a nulidade da decisão de fls. em face do alegado, em impugnação e ainda pela limitação territorial da sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública.”;
(ii)
“afastar a incidência de juros de mora desde a citação da Ação proposta pelo IDEC, considerando como base para incidência de juros a data em que houve a citação do Banco para habilitação e liquidação de sentença por parte do Agravado.”
(iii)
“que não haja inclusão dos índices dos Planos Collor I e Collor II no montante exequendo, pois não há previsão para tanto na sentença exequenda;
(iv)
seja acolhida a PRESCRIÇÃO suscitada com a consequente decretação de EXTINÇÃO do feito, nos termos do artigo 487, II do Código de Processo Civil.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido de liminar foi indeferido, ao Id. 249148153.

As contrarrazões não foram ofertadas.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

O juízo de origem rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença imposta pelo banco agravante, determinando a continuidade do cumprimento de sentença com a apuração dos cálculos pela Contadoria Judicial, com incidência de juros de mora desde a citação na ação coletiva (15/06/1993).

Inconformado, ao banco agravante requer a reforma da decisão, cujas razões recursais passo à análise.

Pois bem.

Da ilegitimidade ativa dos autores.

No tocante às alegações de ilegitimidade ativa da parte exequente, porque não associada ao IDEC, nem residente no Distrito Federal, o recurso não pode ser provido.

O STJ, no Recurso Repetitivo de no 1.391.198/RS, decidiu que todos os poupadores afetados têm legitimidade ativa para executar a sentença coletiva, independentemente do vínculo associativo com o IDEC, caindo por terra toda a argumentação do recorrente em sentido contrário.

Logo, o recurso não merece acolhimento no ponto.

Da prescrição da pretensão executória.

O Banco do Brasil alega que teria ocorrido a prescrição vintenária , pois entre 1989 e a habilitação do exequente transcorreram mais de 20 anos.

Em sede de Recurso Representativo de Controvérsia, REsp no 1.388.000/PR, cadastrado sob o tema no 877, o C. Superior Tribunal de Justiça assim sedimentou seu entendimento:

“O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n. 8.078/90. ”

Com efeito, o prazo para pretensão derivada de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública relativa a expurgos inflacionários de caderneta de poupança, é de 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da r. sentença (REsp no 1.273.643/PR, julgado em 27/02/2013, Relator Ministro Sidnei Benetti).

Como o cumprimento da sentença foi ajuizado em 2014, ou seja, no prazo de 05 anos, não há que se falar em prescrição.

Da liquidação previa.

O agravante sustenta que a execução deveria ser precedida de liquidação previa por arbitramento ou procedimento comum, e não por simples cálculos aritméticos.

O Superior Tribunal de Justiça, ao decidir o Recurso Especial no 1.247.150/PR, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos, sedimentou o entendimento de que a sentença proferida em Ação Civil Pública
"não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando judicial"
.

Entretanto, o próprio STJ e também esta Corte de Justiça, vem deliberando no sentido de que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial representam a liquidação necessária, desde que observados, no caso concreto, os parâmetros indicados na sentença coletiva.

Neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. 1989. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSITADA EM JULGADO. JURISPRUDÊNCIA DO STF, STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. EXECUÇÃO POR MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO PROVIDO. I - É assente na jurisprudência desta Corte, dos Tribunais Pátrios e dos Tribunais Superiores de ser desnecessária a realização de perícia contábil em ações de cumprimento de sentença de valores correspondentes aos expurgos inflacionários das cadernetas de poupança. II - Viabilidade de realização da liquidação por meros cálculos aritméticos em execuções individuais de títulos judiciais oriundos de ações coletivas que reconheceram o direito à percepção dos expurgos inflacionários aos possuidores de conta de poupança referentes ao Plano Verão. III - Verifica-se que o agravante busca apenas a definição do valor da obrigação, sendo possível a individualização do crédito e a definição dos valores devidos com a utilização de cálculos aritméticos. IV - Recurso provido.”
((STJ - REsp: 2041363 BA 2022/0378713-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 28/02/2023).

No caso em apreço, consta da decisão agravada determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial para fins de apuração do valor devido, o qual se encontra pendente dos cálculos.

Do termo inicial do juros de mora.

O agravante defende que os juros de mora deveriam incidir apenas a partir da habilitação do exequente, e não da citação na ação coletiva.

Contudo, sem razão.

No ponto, a decisão agravada está em conformidade com a tese fixada no julgamento do REsp 1.361.800/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 685), no sentido de que, nas execuções individuais de sentença coletiva, os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública. Confira-se a ementa do julgado:

"AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos ( CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos.

2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública.

3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar.

3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia ( CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte:" Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior. "

4.- Recurso Especial improvido."
(REsp 1361800/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Rel. p/ acórdão Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014)

Da Inclusão dos Planos Collor I e II.

Por fim, o agravante alega que a inclusão dos índices dos Planos Collor I e II viola a coisa julgada, pois a sentença exequenda não teria expressamente determinado sua aplicação.

Todavia, quanto ao ponto não conheço do recurso por inovação em sede recursal.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025